Tribunal: TJES
Processo: 5006989-90.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006989-90.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIMAR COSTA PEREIRA TACIO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ-FÉ, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO AUTORAL PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra a autora que possui benefício previdenciário (pensão por morte) e que passou a perceber descontos não autorizados que se iniciaram no mês de 02/2017 referente a desconto de RMC. A requerente desconhece qualquer contratação desta natureza, de cartão de crédito consignado ou empréstimo convencional. Os descontos são de R$68,14 mensais. O valor pago até a interposição da petição inicial foi de R$5.314,92. Razão pela qual entrou em Juízo buscando: A) Tutela de urgência para suspensão dos descontos, B) Declaração de inexistência do contrato, C) Danos materiais de R$10.629,84 (restituição em dobro do valor descontado) e D) Danos morais de R$10.000,00

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de: A) a título de danos materiais, a restituição, em dobro, de todo o valor pago, além da quantia efetivamente devida pela parte autora, de R$4.328,74, deduzidos os valores pagos a maior antes do dia 16/05/2020; B) abstenção pela requerida de novas cobranças referentes ao contrato, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por cada cobrança indevida e C) R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado ambas as partes buscam a reforma da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida, em sua maioria, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. Recurso da requerida buscando a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos autorais. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “A metodologia contratual empregada induz o consumidor a erro sobre a forma de pagamento. Cria-se nele uma expectativa legítima, baseada nas informações sobre o consignado comum, de que as parcelas abatidas em folha amortizem progressivamente o débito, quitando-o em prazo pré-definido. No entanto, o que se vê na prática é que o desconto mínimo do valor da fatura, correspondente ao limite da margem consignável, ou até inferior a esse, acarreta amortização ínfima ou mesmo negativa, prolongando o débito e os encargos para além do razoável. Ela denota abusividade, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado [...] Não socorre à recorrente a alegação de que o cartão fora concretamente utilizado para saque da quantia apontada em contestação, pois, ao que se descortina do exame acurado dos autos, a parte aderente fora induzida, por intermédio de expediente inegavelmente malicioso, a efetuar o saque do próprio valor mutuado por intermédio do referido cartão, lastreando a aparência de que, assim agindo, aderira voluntariamente ao indigitado serviço, obviamente não solicitado, nem desejado”.

6. Acerca do dano moral este encontra-se devidamente configurado nos autos, conforme descrito na decisão: “[...] A experiência cotidiana permite reconhecer nessa conduta a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes. Mormente quando as cobranças discutidas promanam de atitude de inegável má - fé da instituição financeira. Por isso, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos à parte demandante, na sua dimensão psicológica, cumprindo ao ente Requerido proporcionar - lhe o equivalente ao pretium doloris”. De forma que o valor exarado em R$4.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros da jurisprudência e das decisões desta 2ª Turma, não ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade ou gerando enriquecimento ilícito ao requerente.

7. Por fim, a repetição de indébito, também, encontra-se devidamente fundamentada: “A má-fé da instituição financeira é patente, dado o engodo no qual enlaçara a parte consumidora, induzindo-a a erro sobre as condições e natureza da transação concluída, praticando venda casada e impingindo condições de excessiva onerosidade ao aderente, parte vulnerável na contratação. A presunção, in casu, é de que não foi cumprido a contento o dever informativo inalienável do fornecedor, violando-se um dos pilares da boa-fé objetiva. Uma vez que não houve, por parte da Requerida, a prova de engano justificável, a diferença recebida abusivamente deve ser ressarcida em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC”.

8.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A parte ora recorrente/requerente pleiteia pela procedência total do pedido de repetição de indébito para que todos os descontos sejam pagos em dobro, não sendo considerado o prazo prescricional demonstrado em sentença. O debate em destaque ocorre em razão da apresentação do seguinte julgado na contestação: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)”. Nesse ponto o pleito recursal merece parcial provido, uma vez que a limitação temporal tão somente ocorre diante da repetição de indébito, qual seja a restituição em dobro dos valores descontados, não devendo, portanto, afetar a indenização material em forma simples dos pagamentos anteriores a data de 16/05/2020, desde que sejam superiores a quitação do débito, na forma do ato sentencial.

9. Da conclusão.
SENTENÇA REFORMADA PARA QUE, SE EXISTENTES PARCELAS PAGAS SUPERIORES AO VALOR DA QUITAÇÃO E ANTERIORES A DATA DE 16/05/2020 SEJAM RESTITUÍDOS DE FORMA SIMPLES
. No restante sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.
P
or força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Sem custas e honorários à parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)